Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730017-11.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ANDRE DA SILVA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA, tendo em vista que, na sentença condenatória imposta ao paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006), foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, embora fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. O impetrante narra que o paciente aguarda o julgamento do recurso de apelação, preso, desde 11.09.2019, mas ostenta condições pessoais favoráveis para esperar em liberdade (é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), podendo lhe ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, questionando o requisito do periculum libertatis próprio da prisão preventiva. Ressalta o contexto da pandemia da COVID-19 e a crescente contaminação dos estabelecimentos prisionais, bem como aponta a prisão domiciliar como recomendável neste caso, pedindo, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (monitoramento eletrônico e prisão domiciliar). É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não ocorre na hipótese em apreço. Examinando os autos, em que pese à argumentação da inicial, tenho que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada no bojo da sentença condenatória, nos seguintes termos: Outrossim, observo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso a pena privativa liberdade de reclusão superior a quatro anos, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão (Acórdão 1155868, 20170110372098APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 176/181). Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos de reiterada jurisprudência do TJDFT, não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n. 1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n. 1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). [id 18638314, p. ilegível, fls. 15/16 destes autos] Por outro lado, não há, a princípio, incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença para início de cumprimento da pena, cumprindo ao Juízo de Execuções proceder às devidas adequações, quando necessário, ressaltando-se que, como dito, o acusado permaneceu preso no transcurso do processo. Desse modo, recomendável aguardar-se a regular e célere instrução do presente feito para que seja esgotada a matéria no julgamento do mérito do writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator